Tribunal: STF
Processo: RE 1401955
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.  AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:



    “ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR - FORMAÇÃO DOCENTE EM NÍVEL SUPERIOR - DIREITO À ASCENSÃO NA CARREIRA - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. A autora demonstrou configurado seu direito, cumprindo o determinado no art. 333, I, do Código de Processo Civil; todavia, o réu não se desincumbiu de infirmar as provas produzidas pela autora, a teor do art. 333, II, da Lei Processual Civil. 2. No direito Público vigora o princípio da estrita legalidade, segundo o qual a Administração Pública só pode fazer o que a lei expressamente autoriza” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18, o caput e o inc. II do art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta que, “com a promulgação da Constituição de 1988 (art. 37, II), foi banido do ordenamento jurídico brasileiro qualquer forma de provimento de cargo público, isolado ou de carreira, que não seja através de concurso público de provas ou de provas e títulos. Para o cargo isolado, o concurso público é exigido em qualquer hipótese, para o de carreira, o certame impõe-se para a classe inicial do cargo, enquanto que, para os níveis subsequentes em que ela se escalona, a investidura se dará por ‘promoção’” (fl. 16, e-doc. 8). 



    Assevera que “o Município, ora Recorrente não poderia enquadrar a Autora/Recorrida, em nível II, ou seja, nível mais elevado daquele para o qual prestou concurso, pois se assim o fizesse, estaria infringindo os princípios constitucionais inseridos na Constituição Federal” (fl. 18, e-doc. 8).



    Assinala que “A Lei 2091/98 só permite à Administração Pública o enquadramento no quadro do magistério no nível I, quando ocupante de cargo ‘PA’ – o que é o caso dos presentes autos, vez que o artigo 6º, I, ‘a’ c/c o art. 39, inciso III, veda a pretensão da Autora/Recorrida de ser, automaticamente, enquadrada em nível II, quando admitida no concurso público em questão” (fl. 19, e-doc. 8).



    Ressalta que “o Município de Aracruz tem como política a valorização do Magistério. Porém, tal valorização não pode ferir o Princípio da Legalidade esculpido no caput do art. 37 da CR/88, ao qual esta Administração sempre esteve vinculada” (fl. 22, e-doc. 8).



    Pede, “após recebido e admitido este Recurso, seja processado e acolhido, a fim de que seja reformada a decisão recorrida” (fl. 35, e-doc. 8).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A alegação de contrariedade ao art. 18 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.116.181-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.8.2018).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. II – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.344.451-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021).  



    “AGRAVO GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DA TESE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Corte não admite a tese do prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.384.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.8.2022).



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Merece provimento o apelo. O principal fundamento utilizado pelo Juízo recorrido para rejeitar os pedidos autorais, consiste na suposta revogação tácita do art. 7º da Lei nº 2.091/98 pelo novel art. 12, do mesmo diploma legal, com redação estabelecida pela Lei nº 2.447/2002.



    A redação original desse último dispositivo trazia prescrição que se afinava perfeitamente com o mencionado art. 7º. Vejamos: ‘Art. 7º Ao professor ingressante na carreira de magistério será atribuído o nível correspondente à maior habilitação - específica por ele adquirida e comprovada’ (...) ‘Art. 12 O ingresso do profissional na carreira do magistério, aprovado em concurso, far-se-á no cargo segundo a classe para qual prestou concurso e no nível de maior habilitação específica exigida, comprovada mediante documentação e na referencia inicial do nível.’ Por sua vez, a definição de nível é trazida pelo inciso II, do art. 6º, da Lei em foco: ‘Art. 6º A carreira do magistério far-se-á em trajetória ascendente de valorização profissional, organizada por cargos de provimento efetivo de professor, conforme Anexo I, assim identificados: [...] II - por nível: a) Nível I - formação docente em nível médio, na modalidade Normal; b) Nível II - formação docente em nível superior, em curso de licenciatura de graduação plena; ou em programas de formação pedagógica para educação básica para portadores de diplomas de educação superior regulamentados pelo Conselho Nacional de Educação ou formação específica de profissionais da educação em nível superior, em cursos de pedagogia. [...]’



    De tais dispositivos infere-se que, mesmo que o ingresso se dê no cargo de professor que tem como pré-requisito somente a conclusão do ensino médio (professor PA - que é o que ocupada a apelante), caso o candidato já possua graduação superior ao tempo de sua nomeação, fará jus ao ingresso na carreira de professor no nível II.



    Não há, nessa hipótese, que se falar em promoção, vez que o candidato, ao tomar posse, já assume o cargo de professor PA no nível II, sem nunca antes ter sido enquadrado no nível I, pois, ao ingressante na carreira será atribuído, direta e originariamente, o maior nível possível de acordo com seu grau de escolaridade pertinente ao magistério (artigos 7º e 12, em sua redação original, da Lei nº 2.091/98).



    Promoção pressupõe o ingresso em nível, posteriormente substituído por outro, maior, o que não é o objeto do pedido da recorrente; o que pretende é o reconhecimento do seu direito de ingresso imediato no nível II, sem que antes tenha que passar por outro (...)



    No caso dos presentes autos, verifica-se que a Apelada já ostentava licenciatura plena em pedagogia desde março de 2001 (fl. 62), sendo certo que sua nomeação se deu em 25.02.2002 (fl. 09).



    Com isso, penso que a Apelada preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 7º, combinado com o artigo 6º, inciso II, e com os da redação original do artigo 12, da Lei Municipal nº 2.091/98 (pois a trazida pela Lei Municipal nº 2.447/2002 foi afastada), de modo a fazer ela (a apelada) jus à posse no cargo de Professor PA, já no nível II da carreira. Ante o exposto, conheço do presente recurso, e dou-lhe provimento” (fls. 4-11, e-doc. 6). 



    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Seria necessário também o exame da legislação local aplicável ao processo (Lei municipal n. 2.091/1998, alterada pela Lei municipal n. 2.447/2002). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Administrativo. Servidor público municipal inativo. Reenquadramento. Lei Municipal nº 6.228/15. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que a legislação municipal que rege a parte embargante não previu a possibilidade de extensão dos consectários remuneratórios decorrentes da inclusão dos inativos em nova classe da carreira. Assim, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa ou para a análise da legislação local (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE n. 1.360.596-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL.INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS N. 1.193/2013 E 1.239/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem – quanto aos critérios de promoção automática para os servidores públicos inativos – demandaria reinterpretação da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.362.623-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF) e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.175-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO: LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.080/2008 DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.246.767-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.3.2020).



    “Agravo regimental em embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público inativo. Reestruturação de carreira. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.163.781-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…) 5. A reversão do julgado depende da análise da legislação local (Lei Complementar 1.080/08 do Estado de São Paulo) e do conjunto probatório constante dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.079.565-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    Confiram-se ainda as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.373.688, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.4.2022, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 674.465, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.3.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora